Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700658-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO MACHADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada com a finalidade de compelir o Distrito Federal a fornecer o insumo denominado Aparelho BPAP, nos termos da prescrição médica. Alega estarem presentes os requisitos da tutela de urgência, pois o agravante é portador de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono grave, associado a hipoventilação da obesidade e caso o aparelho não seja fornecido há risco de agravamento de seu quadro clínico. Sem recolhimento de preparo, tendo em vista pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, uma vez comprovada a situação de hipossuficiência. Conforme relatório médico juntado aos autos (Id. 25542011, pág. 12), o paciente, ora agravante, “é portador de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono grave, associado a hipoventilação da obesidade, com sinais de complicações graves, hipoxemia, policitemia e sinais de cor pulmonale”. A prescrição médica para o caso é de uso do aparelho BPAP, sob risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, inclusive com possibilidade de eventos fatais. Encontra-se demonstrado, pois, a probabilidade do direito e risco de dano, porquanto a espera prolongada até o início do uso do aparelho pode agravar o quadro clínico do agravante, além de comprometer sua qualidade de vida. Dessa forma, DEFIRO a liminar para determinar que o Distrito Federal forneça ao agravante o aparelho BPAP (Ses 30345 ou 30348- BPAP, modo S/T, com volume corrente garantido – AVAPS ou IVAPS-), sob oronasal M (Ses 35911), nos termos da prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de culminação de multa diária. Intime-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito